Tribunal: TJES
Processo: 5036416-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036416-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO RASFASCHY

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. UTILIZAÇÃO DO SUBSÍDIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação declaratória, a qual buscava o recálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), com substituição da base de cálculo de “dia/soldo” para “dia/subsídio”. O autor alegou que a remuneração por subsídio, adotada com a vigência da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, corresponde à sua remuneração real, devendo ser utilizada como parâmetro para a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) devida a policial militar remunerado por subsídio deve ser o valor do "dia/subsídio" ou do "dia/soldo".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denominação errônea do recurso como “Recurso Inominado” não impede seu conhecimento como Apelação Cível, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme jurisprudência do STJ.

4. A Lei Estadual nº 8.279/2006 previa originalmente o cálculo da IAS com base no "dia/soldo", pois à época essa era a forma de remuneração dos militares.

5. Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, instituiu-se o regime de subsídio para os militares, com absorção de todas as vantagens pessoais, incluindo o soldo, conforme o § 7º do art. 17 da referida norma.

6. A manutenção do "soldo" como base de cálculo da IAS para militares que passaram ao regime de subsídio cria distorção e desrespeita o princípio da isonomia, pois não reflete sua remuneração real.

7. A interpretação sistemática e teleológica da legislação impõe o uso do "dia/subsídio" como base de cálculo da IAS, em consonância com a finalidade da indenização e com jurisprudência consolidada do TJES.

8. O Poder Judiciário, ao aplicar essa interpretação, não viola a separação dos poderes, mas exerce seu papel constitucional de garantir a coerência normativa e a justiça material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) devida a policial militar que recebe por subsídio deve ser o valor correspondente ao “dia/subsídio”.

2. A interpretação conjunta das Leis nº 8.279/2006 e Complementar nº 420/2007 é necessária para garantir a efetividade da norma indenizatória e o tratamento isonômico entre os militares.

3. A adoção do "soldo" como base de cálculo da IAS para servidores já submetidos ao regime de subsídio viola o princípio da isonomia e esvazia a finalidade compensatória da norma.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 9º; Lei Estadual nº 8.279/2006; LC/ES nº 420/2007, art. 17, § 7º; CPC, art. 1.009; CPC, art. 85, § 3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.205.519/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/05/2025; TJES, AC nº 0028900-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cível, j. 09/01/2024; TJES, AC nº 5020597-96.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cível, j. 20/09/2023; TJES, AC nº 5003740-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câm. Cível, j. 04/09/2023; TJES, AC nº 0027007-32.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cível, j. 03/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SÉRGIO RASFASCHY
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, que visava à modificação da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço para o valor correspondente ao "dia/subsídio" (id. 14457535).

Em suas razões recursais de id. 14457536, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença se baseou em precedente jurisprudencial superado por este Egrégio Tribunal de Justiça;
(ii)
a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar Estadual nº 420/07 impõe que a base de cálculo da indenização seja o subsídio, que corresponde à sua remuneração real; e
(iii)
o entendimento atual e consolidado do TJES é favorável à sua pretensão, conforme acórdãos recentes que anexa ao recurso. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões em id. 14457544, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DO CABIMENTO DA APELAÇÃO

Inicialmente, observo que a peça recursal foi nomeada como "Recurso Inominado", ao passo que a ação tramitou sob o procedimento comum, e a sentença atacada resolveu o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Assim, o recurso cabível é o da Apelação Cível (art. 1.009, CPC); contudo, tal equívoco constitui mero erro material, incapaz de obstar o conhecimento do apelo.

Isso porque verifico que o recorrente observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetuou o devido preparo e endereçou a peça a este Egrégio Tribunal, com fundamentação que ataca diretamente a sentença.

Portanto, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, e alinhado à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o erro na nomenclatura não configura vício insanável. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. PRESENÇA. ERRO GROSSEIRO. AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Não configura erro grosseiro a denominação da peça recursal de recurso inominado em vez de apelação, passível de conhecimento se presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 2.205.519/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJe de 22/5/2025.)

Dessa forma, superado o vício formal,
conheço do recurso como Apelação Cível
.

II - DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SÉRGIO RASFASCHY
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, que visava à modificação da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço para o valor correspondente ao "dia/subsídio" (id. 14457535).

Em suas razões recursais de id. 14457536, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença se baseou em precedente jurisprudencial superado por este Egrégio Tribunal de Justiça;
(ii)
a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar Estadual nº 420/07 impõe que a base de cálculo da indenização seja o subsídio, que corresponde à sua remuneração real; e
(iii)
o entendimento atual e consolidado do TJES é favorável à sua pretensão, conforme acórdãos recentes que anexa ao recurso. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões em id. 14457544, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) devida ao apelante, policial militar remunerado por subsídio.

A sentença de primeiro grau, apegando-se à literalidade da Lei Estadual nº 8.279/06, entendeu que a base de cálculo deveria ser o "dia/soldo", julgando improcedente a pretensão autoral. Contudo, tal entendimento, com a devida vênia, destoa da jurisprudência mais recente consolidada nesta Corte de Justiça.

A Lei nº 8.279 de 2006, ao instituir a referida indenização, previu seu pagamento com base no "dia/soldo" para militares, pois esta era, à época, a estrutura remuneratória da categoria. O objetivo da norma, extraído de sua interpretação teleológica, foi o de garantir ao servidor acidentado uma compensação correspondente a um dia de seu trabalho por cada dia de afastamento.

Ocorre que, posteriormente, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares, em observância ao disposto no §9º, do artigo 144, da CF/88, por meio da Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Destarte, os militares que aderiram ao novo regime remuneratório, assim como outros tantos que então entraram no serviço público na sua vigência obrigatória, renunciaram “
ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória,
ficando absorvidas pelo subsídio
”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

Diante dessa alteração legislativa, pois, a manutenção do "soldo", parcela que não mais reflete a remuneração real do militar que optou pelo novo regime, como base de cálculo da indenização esvaziaria o propósito da norma e criaria uma distorção desarrazoada, tratando desigualmente servidores em situações análogas.

Impõe-se, portanto, uma interpretação sistemática do ordenamento. Conforme exposto, a
mens legis
da Lei nº 8.279/06 foi a de atrelar a indenização ao valor de um dia de trabalho do servidor; assim, se a remuneração do dia de trabalho passou a ser calculada com base no subsídio, a base de cálculo da indenização deve, por coerência lógica e jurídica, seguir a mesma sistemática.

Neste contexto, este Tribunal, por posicionamento majoritário em reiterados julgados, já pacificou o entendimento de que a correta exegese das normas em comento leva à conclusão de que a base de cálculo da IAS, para o militar que recebe por subsídio, é o "dia/subsídio".

Nesta oportunidade, colaciono precedentes desta Egrégia Terceira Câmara Cível e de outras Câmaras deste Sodalício, a fim de exemplo (grifei):

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N° 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho,

terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar n° 420/2007.
[...] III.
Atentando-se ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0028900-58.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL N° 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 420/07. [...] 1) Como a Lei Estadual n° 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço.
Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual n° 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício
[...]
deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
[...] 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5020597-96.2021.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – PAGAMENTO COM BASE NA FORMA REMUNERATÓRIA DO MILITAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420. Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (ope legis – LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007. 3. Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06),
a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 4. Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia.
5. Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6. Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica. 7. Recurso provido. (TJES, AC nº 5003740- 38.2022.8.08.0024 , Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ 04.09.2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06. 2-
Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.
4- Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 0027007-32.2019.8.08.0024, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 03/09/2023, TJES).

Tal interpretação não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes nem atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim o exercício de sua função precípua de interpretar o direito e aplicá-lo de forma coerente e sistemática, garantindo a efetividade da norma e o tratamento isonômico aos administrados.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente a pretensão autoral.

Quanto à atualização do débito, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, impõe-se o pagamento da diferença devida dos pagamentos feitos a menor, ante o cálculo da indenização com base no subsídio, atualizados pela taxa SELIC, a partir da citação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças relativas à Indenização por Acidente em Serviço, a serem apuradas em liquidação de sentença, utilizando-se como base de cálculo o valor do "dia/subsídio" do apelante à época de cada afastamento, devidamente atualizadas na forma acima delineada.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Estado apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar